Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-28.2023.8.11.0032
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000619-28.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA LOPES MUNIZ - CPF: 034.422.982-37 (APELANTE), JESSICA TOLENTINO PAES MINGARDO - CPF: 747.392.632-20 (ADVOGADO), NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES - CPF: 008.798.792-97 (ADVOGADO), NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR - CPF: 897.105.682-72 (APELANTE), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (ADVOGADO), ROMILDO MINGARDO JUNIOR - CPF: 286.769.802-25 (APELANTE), AECIO DE CASTRO BARBOSA - CPF: 788.256.012-04 (ADVOGADO), SIRLEY GOMES BARROSO - CPF: 850.698.842-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO VIDIGAL MENDES - CPF: 110.946.826-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LEITE - CPF: 569.172.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONORA RODRIGUES CARVALHO (ASSISTENTE), CELESTE OLIVEIRA PAES (ASSISTENTE), ALBETISA OLIVEIRA (ASSISTENTE), JENNIFER MONTANO RUIZ MORENO (ASSISTENTE), HELENA LOPES MUNIZ (ASSISTENTE), Sr. IVONEI (ASSISTENTE), Sra. ELCIANE (ASSISTENTE), Sra. DIANE (ASSISTENTE), JULIE DA SILVA LEITE MOREIRA (ASSISTENTE), EWERTON FERREIRA BARROS (ASSISTENTE), MARCIO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 644.524.502-10 (ASSISTENTE), JACICLEIDE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 520.480.632-68 (ASSISTENTE), LEANDRO WENDT (ASSISTENTE), FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 014.397.012-70 (ASSISTENTE), V DE ARAUJO AMORIM - CNPJ: 39.717.189/0001-73 (ASSISTENTE), SIDICLEY GOMES BARROSO - CPF: 706.913.552-15 (ASSISTENTE), LUCARLO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 865.079.402-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELICA LOPES MUNIZ - CPF: 034.422.982-37 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR - CPF: 897.105.682-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
.
CONSTRIÇÃO DE APARELHO CELULAR
.
INDEFERIMENTO
.

PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO
.

IMPOSSIBILIDADE
.
USO NA PRÁTICA DE DELITO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o celular apreendido era utilizado para a prática ou como produto do narcotráfico, bem como constatada a ausência de comprovação inequívoca
acerca da propriedad
e
sobre o bem apreendido, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem, imperiosa é a manutenção da decretação de seu perdimento em favor da União.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sirley
Gomes Barroso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/
MT,
condenando-
a
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
), à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado, e
417
(quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (
um trinta avos
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões encartadas no ID
204939083
, postula a reforma da referida decisão, para que seja restituído o aparelho celular iP
hone14 Pro Max, cor roxa,
por estar comprovada a origem lícita do bem, asseverando, ainda, que não houve pedido de perdimento do referido aparelho.

Nas contrarrazões que estão no ID

204939092, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 238164677, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a apreensão e restituição de bens apreendidos, com o envolvimento na infração penal de tráfico de entorpecentes, é matéria sujeita a um
conjunto normativo que provém desde a Constituição da República até diversas leis, de ordem material e/ou processual.

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que a pretensão do apelante não pode prosperar, eis que o
parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve de modo claro e insofismável que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

Por sua vez, a Lei de Antidrogas preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

Na espécie, consta nos autos principais que o aparelho celular foi apreendido em contexto de prática de crime de tráfico de entorpecente por
Sirley
Gomes Barroso
, motivo pelo qual o sentenciante decretou a perda do aparelho e de outros bens em favor da União
“
haja vista que foram utilizados como instrumentos do crime (
arts
. 120, 121 e 124 do CPP, c/c art. 91, inc. II, do
CP)
”
.

E
ste Tribunal de Justiça, enfrentando o tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL [SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO] – AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE QUASE 270KG DE COCAÍNA – PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA – AÇÃO PROPOSTA APÓS DOIS ANOS DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DEPOIS DE SEIS MESES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL [QUE DETERMINOU O PERDIMENTO] – DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 123 DO CPP – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM –
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO – INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUPLEMENTARES DO PARECER DA PGJ – RECURSO DESPROVIDO. “Considerando a
existência de dúvidas sobre a
legítima
propriedade
do automóvel e sobre a efetiva boa-fé do apelante e, de outro lado, tendo sido o
perdimento do bem decretado em conformidade com as normas legais e em observância ao regramento constitucional quanto ao necessário confisco dos bens utilizados no tráfico de drogas
, cujos graves contornos impõem relevante ônus probatório ao requerente, os quais não se desincumbiu, a decisão recorrida deve ser mantida
incólume.”
(
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça) (N.U 0000517-60.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 31/08/2022)
.

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/200 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RESTITUIÇÃO DO APARELHO DE CELULAR E VALORES APREENDIDOS – INVIABILIDADE – ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais
provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado
Orientativo
n. 8]. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado
Orientativo
n. 3].
In
casu
, não há que se falar em restituição, pois, restou comprovado que o aparelho de celular era utilizado como instrumento para concretizar a prática de tráfico de entorpecentes. Assim, o decreto de perdimento é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico, conforme as regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal
. A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.
(N.U 1004705-12.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16
.
04
.2024,
Publicado
no DJE 19.
04
.
2024)
.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se ignore os documentos apresentados pelo apelante, há
elementos comprobatórios que apontam
que o bem apreendido era utilizado para a prática de fatos criminosos, como foi sopesado pelo autor do pronunciamento judicial impugnado
, o que torna inviável a sua restituição.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Sirley
Gomes Barroso
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024